Tribunal: TJDFT
Processo: 0712064-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. AMIGA DO INTERNO. VISITA A OUTRO APENADO. POSSIBILIDADE.
1 A Lei de Execução Penal, em seu artigo 41, inciso X, garante ao preso o direito de receber visita do cônjuge, da companheira, de parentes e até mesmo de amigos. Sabe-se, todavia, que esse direito não é absoluto ou irrestrito, podendo ser restringido ou suspenso a depender das circunstâncias do caso concreto.
2 No caso em exame, a pretensa visitante, amiga do interno, não se encontra em situações jurídicas de restrição, mas teve o seu pedido indeferido pelo fato de estar cadastrada como visitante regular de outro interno, nos termos do artigo 7o da Portaria VEP 8/2016.
3 De fato, a restrição ao direito de visita com base exclusivamente na referida portaria não pode subsistir sem motivação específica, que demonstre a existência de risco concreto à segurança e disciplina interna do estabelecimento prisional.
4 Diante das peculiaridades do caso, o direito de visita ao preso, garantido constitucionalmente, deve preponderar sobre a vedação imposta na Portaria 8/2016 da VEP.
5 Agravo em execução conhecido e provido.